Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. PASSAGEM AÉREA COM CONEXÃO NO PANAMÁ. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PASSAPORTE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 MESES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. FALHA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO A TOMADA DE CONHECIMENTO ACERCA DA NECESSIDADE VISTO E VALIDADE DO PASSAPORTE. DEVER DE INDENIZAR PELAS NOVAS PASSAGENS ADQUIRIDAS COM DESTINAÇÃO OUTRA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte ré SV VIAGENS contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 9.228,37, a título de danos materiais, em virtude da falha na prestação do serviço de fornecimento de pacote de viagem, em que não foi dada a informação precisa quanto à validade mínima dos passaportes para fins de entrada em país em voo de conexão.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, a parte autora/recorrida contratou pacote de viagem junto à ré/recorrente, entretanto, no voo de retorno, não pôde embarcar, haja vista a política de migração da cidade do Panamá, a qual exige passaporte com validade superior a 3 meses, fato não informado pela empresa de pacotes turísticos, disso decorrendo a necessidade de compra de passagens por outra destinação.
6. Com efeito, a compra de pacote turístico gera a expectativa de que os pormenores relativos à viagem sejam explicitados, com informações suficientemente seguras e precisas acerca do modo e tempo do transporte, acomodação e passeios inclusos. Nada obstante, a meu sentir, a informação relativa à validade mínima do passaporte exigida pelos países a serem visitados, seja como destino, seja por conexão, é de incumbência do passageiro, inclusive, tal responsabilidade é atribuída ao passageiro pelo próprio documento de passaporte, o qual preceitua, em sua folha intitulada como “Informações para o titular”, o seguinte dizer: “É responsabilidade do titular verificar, antes da viagem, a validade do passaporte e a necessidade de visto. O titular poderá solicitar a substituição do passaporte mesmo antes do vencimento, em vista de que muitos países exigem prazo mínimo de validade”.
7. Nesse ínterim, atribui-se ao autor/recorrido a verificação da validade mínima do passaporte para os fins que se fizerem necessários, conforme bem definido por órgão federal emissor de passaporte, representante da União, além de ser uma diligência mínima esperada daquele que viaja para o exterior, com espeque no juízo moral-intelectivo do homem médio. Daí resulta improcedente o pedido formulado na petição inicial, não sendo responsabilidade da ré/recorrente a restituição de valor atinente à passagem outra comprada, vez que o consumidor deu causa à aludida despesa.
8. No caso, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
9. Não conheço da documentação de ID 31658209, juntada nesta sede recursal, por não ser o momento processual oportuno, inexistindo óbice para sua apresentação na origem, para a devida análise, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau.
10. Por fim, não prospera o pedido genérico da ré/recorrente de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.